Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737429-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 137585352 dos autos de origem), integrada pela decisão ao ID 138804236 (autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720129-83.2018.8.07.0001, movido pelos agravados Valdecir Sales de Carvalho e Rosa Maria da Silva, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela executada/agravante, homologou os cálculos apresentados pela parte executante (planilha ao ID 135299558 – autos de origem) e, por conseguinte, determinou a expedição de certidão de tríplice omissão para fins de instruir pedido de falência. Nas suas razões recursais, em síntese, aduz que o crédito perseguido decorre de indenização por acidente de trânsito, ocorrido em 2004, ou seja, antes da sua Recuperação Judicial, datada de 2008. Assim, defende que o valor indenizatório deve observar as disposições do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/05, no sentido de afastar a incidência de juros de mora após o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, passando a incidir apenas a correção monetária. Faz alusão à aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1051/STJ, in verbis: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Aduz, então, estar presente a probabilidade de provimento do recurso. A título de perigo da demora, aponta que a decisão agravada determinou a expedição de certidão de crédito com valor acima do devido, bem como determinou a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “determinando-se que o d. juízo a quo abstenha-se de expedir qualquer certidão com base nos valores indicados pelo Exequente, até ulterior julgamento por esta C. Corte”. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, “determinar que o cálculo do valor devido observe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, a serem atualizados até a data de deferimento da Recuperação Judicial e, nos períodos seguintes, incidir sobre eles apenas a correção monetária, determinando-se, se for o caso, de auxílio da i. Contadoria do juízo”. Preparo ao ID 40970723. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, a Viplan Viação Planalto Ltda. interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 137585352 dos autos de origem), integrada pela decisão ao ID 138804236 (autos de origem), nos autos do cumprimento de sentença n. 0720129-83.2018.8.07.0001, movido pelos agravados Valdecir Sales de Carvalho e Rosa Maria da Silva, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela executada/agravante, homologou os cálculos apresentados pela parte executante (planilha ao ID 135299558 – autos de origem) e, por conseguinte, determinou a expedição de Certidão de Tríplice Omissão para fins de instruir pedido de falência. A decisão que rejeitou a impugnação foi proferida em 23/9/2022 (ID 137585352 – autos de origem). Contra esse ato judicial, a Viplan Viação Planalto Ltda. aviou embargos de declaração (ID 137866765 – autos de origem). Os aludidos embargos de declaração foram rejeitados por meio da decisão ao ID 138804236 (autos de origem), proferida em 4/10/2022. A Certidão de Tríplice Omissão – Falência foi expedida em 6/10/2022 (ID 139131052 – autos de origem). Ocorre que, em 7/10/2022, contra as reportadas decisões do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, a Viplan Viação Planalto Ltda. interpôs o agravo de instrumento n. 0734062-87.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 10/10/2022. A propósito, confira-se o relatório da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0734062-87.2022.8.07.0000, por esta Relatoria, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, in verbis: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan - Viação Planalto Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Rosa Maria da Silva e Valdecir Sales de Carvalho (processo n. 0720129- 83.2018.8.07.0001), determinou a expedição de certidão de tríplice omissão para fins de instruir pedido de falência. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 40126311), a recorrente alega que a certidão expedida com fulcro no art. 94, II, § 4o, da Lei n. 11.101/05 exige que o devedor, executado por qualquer quantia líquida, não pague, não deposite e não nomeie bens suficientes à penhora, o que não se observa no caso em espeque. Discorre que indicou créditos para satisfazer o crédito dos exequentes e, posteriormente, ofertou imóvel de vultuoso importe, já avaliado em R$8.000.000,00 (oito milhões de reais). Sustenta que consta da matrícula de tal bem constrições que não ultrapassam 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imóvel, bem como indisponibilidade que não impede a penhora e posterior alienação. Narra que o quantum do crédito vindicado pelos exequentes “é absolutamente equivocado e padece de arbitramento final, haja vista que os critérios para elaboração da conta estão sob revisão em processos que tramitam nesse egrégio TJDFT e no colendo STJ”. Aponta que não houve o trânsito em julgado do processo que cuida de sua recuperação judicial, acrescentando que ajuizou ação requerendo autorização para alienação do imóvel para pagar débitos, incluindo a dívida perseguida pelos agravados. Assinala que “eventual pedido de falência pode acarretar prejuízos irreversíveis, além de causar grave abalo de sua imagem no mercado, frustrando relações comerciais, etc., e, consequentemente, imputá-la grave ônus e perda de receitas essenciais, o que a levaria à derrocada, como evidente”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. Verifica-se, pois, que a Viplan Viação Planalto Ltda. interpõe segundo agravo de instrumento contra as mesmas decisões impugnadas mediante o agravo de instrumento n. 0734062-87.2022.8.07.0000. Logo, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. (...)4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida. (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, a propósito, que o agravo de instrumento n. 0734062-87.2022.8.07.0000 está tramitando regularmente, aguardando o prazo para eventual apresentação de contraminuta ao agravo interno interposto pela Viplan, contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do presente agravo de instrumento (n. 0737429-22.2022.8.07.0000), em decorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirecorribilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora